Tribunal: TJMT
Processo: 1001265-75.2018.8.11.0044
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001265-75.2018.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), JURACY MAGARO - CPF: 550.624.071-68 (APELADO), INES PEREIRA DA CRUZ - CPF: 844.970.251-87 (ADVOGADO), OSVALDO NOGUEIRA LOPES - CPF: 528.435.721-34 (ADVOGADO), ALEX BRESCOVIT MACIEL - CPF: 942.287.101-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PESSOA IDOSA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO –
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL
– CONTAGEM DO PRAZO – TRATO SUCESSIVO – A PARTIR DO ÚLTIMO DESCONTO DO CONTRATO –
PRELIMINAR AFASTADA
– – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – RESTITUIÇÃO SIMPLES –
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO –
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC. 3. O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido.[...] (STJ - QUARTA TURMA - AgInt no AREsp 1658793/MS - Rel. Ministro RAUL ARAÚJO - julgado em 25/05/2020 - DJe 04/06/2020 - grifei)”

No caso, o empréstimo consignado questionado pela parte autora possuía 57 (cinquenta e sete) parcelas, os descontos iniciaram em Agosto/2012, sendo que na parcela 21, os descontos foram excluídos, na data de 24.01.2015, sendo a ação proposta em 25.11.2018, portanto não se operou a prescrição quinquenal.

Evidenciada a prática abusiva, decorrente de descontos por empréstimo não contratado pelo consumidor, é legítimo o dever de ressarcir, sendo desnecessária a comprovação da culpa.

Para caracterização do dano moral, a esfera íntima e ética da parte precisa ter sido abalada, já que meros aborrecimentos da vida cotidiana não configuram a reparação em testilha.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de apelação cível interpostas por BANCO BRADESCO S.A. visando modificar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Paranatinga que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais no 1001265-75.2018.8.11.0044, movida por JURACY MAGARO, julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para declarar a inexistência do negócio jurídico em relação ao empréstimo no 123275474970, bem como condenar o banco a devolução na forma simples das parcelas pagas pela requerente, atualizadas com juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da data do recebimento dos valores, bem como, em danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e acrescido de juros legais de 1% ao mês a partir do evento danoso.

Por fim, condenou o banco requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões de id. 85905977,o banco apelante alega preliminarmente a ocorrência de prescrição.

No mérito, aduz, em síntese, que houve a efetiva contratação do empréstimo e que agiu no exercício regular de seu direito, nos termos do artigo 188 do Código Civil.

Assevera que nenhum dos requisitos da reparação do dano estão presentes, quais sejam, o dano suportado pela vítima, o ato culposo do agente e o nexo causal entre o dano e a conduta culposa, razão pela qual, a ausência destes requisitos afasta a responsabilidade de indenizar.

Discorre que os fatos narrados pela parte recorrida não passam de momentâneo aborrecimento, tendo em vista que não existe nos autos qualquer espécie de prova da ocorrência de intenso abalo psíquico, tão pouco de extensão de eventual dano que tenha sofrido.

Insurge-se quanto ao valor da condenação por danos morais, que entende que deve ser minorada de forma a evitar enriquecimento sem causa.

Forte nestes argumentos, pugna pelo provimento do recurso a fim de reformar integralmente a sentença recorrida e a ação ser julgada improcedente.

Sucessivamente, pede o afastamento da condenação em danos morais. Subsidiariamente, requer a minoração do quantum arbitrado.

Sem Contrarrazões, conforme certidão de id. 85905980.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO.

O banco apelante, em suas razões de id. 85905977, sustenta preliminarmente a ocorrência da prescrição.

Pois bem.

Acerca da prescrição, adianto que a pretensão não merece amparo.

Isso porque deve ser observada a norma consumerista em relação ao prazo prescricional. No caso de reparação de danos por fato do serviço o prazo prescricional incidente é o de 5 (cinco) anos, previsto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

“Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.”

Neste sentido, é a jurisprudência do STJ:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
(REsp 1.295.781/RS. Rel Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, J. em: 16.06.2017).

“DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR FATO DO SERVIÇO. PRESCRIÇÃO. CINCO ANOS. ART. 27 DO CDC. SÚMULA 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, o prazo de prescrição para o consumidor pleitear reparação por falha na prestação do serviço é de cinco anos, consoante previsto no art. 27 do CDC. 2. Agravo regimental a que se nega provimento
.” (AgRg no REsp. 995.890/RN, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 21.11.2013)

Sob essa ótica, tratando a obrigação de trato sucessivo, o termo inicial para a análise da prescrição é a data correspondente ao vencimento da última parcela. Portanto, considerando que os descontos foram excluídos, na data de 24.01.2015 e ação proposta em 25.11.2018, não se operou a prescrição quinquenal.

VOTO MÉRITO.

Colenda Câmara.

Inicialmente, convém destacar que, na hipótese em apreço, o exame dos fatos deve se fundar nos parâmetros do sistema consumerista, posto que a relação jurídica sob exame se amolda nos exatos termos do art. 3o, § 2o, do CDC.

Não obstante a isso, o art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe sobre os direitos básicos do consumidor no qual se impõe a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente.

Pelo que dos autos consta, a parte autora aduz que não contratou, tampouco solicitou qualquer serviço perante o banco requerido, sustentando ter sido vítima de possível ação de terceiros.

Por sua vez, vislumbra-se dos autos que o banco requerido não juntou aos autos nenhum documento que comprove a legalidade do empréstimo.

Deste modo, caberia à instituição requerida comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora, mediante juntada do documento financeiro demonstrando que o crédito impugnado foi debitado na conta da consumidora, dando-lhe contorno da regularidade da cobrança, nos moldes do artigo 373, II, do CPC, o que não restou observado no caso concreto.

Cumpre dizer, inclusive, que a autora é idosa e possui pouca instrução, de modo que era necessária a formalização do contrato por instrumento público, situação que não ocorreu.

Ademais, necessário frisar que o banco demandado, ao disponibilizar este tipo de contratação, deveria tomar mais cautela para não incorrer em falsários, averiguando os dados e documentos apresentados pelo interessado na contratação do empréstimo, sob pena de ser responsabilizado pelos danos causados em razão da sua negligência.

Diante de tal quadro, tem-se como inexigível o débito indicado pela autora, haja vista ter sido possivelmente realizado mediante fraude de terceiros, configurando, assim, fortuito interno o qual está relacionado ao
risco da atividade desenvolvida pelo fornecedor do serviço
.

Neste sentido, aplica-se ao caso concreto o Enunciado no. 479 do Superior Tribunal de Justiça, que assim estabelece:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

A propósito, segue entendimento jurisprudencial sobre o tema em caso análogo,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ERRO MATERIAL – SANÁVEL – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – PRINCIPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Nos termos do art. 373, II do CPC, o compete ao banco apelado demonstrar a existência da relação contratual entre as partes, o que não ocorreu. O banco apelante não logrou em produzir provas que tivessem o condão de comprovar que o contrato foi efetivamente celebrado pelo autor. Sendo assim, as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros
”
(N.U 1000553-45.2019.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2021, Publicado no DJE 18/02/2021).

Portanto, considerando que ilícitos foram os descontos levados a efeito no benefício previdenciário da parte autora, é devida a restituição de tais valores na
forma simples,
como fixado pelo Magistrado de primeiro grau.

Em relação aos danos morais, não vislumbro na hipótese qualquer lesão a interesse existencial da autora, porquanto, não obstante o imbróglio oriundo da relação contratual, não restou demonstrado que sofreu com eventuais transtornos de ordem psicológica.

Não se nega o aborrecimento sofrido. Porém, não se pode erigir qualquer fato como dano moral, pois o dano imaterial deve atingir a esfera moral do indivíduo com intensidade além do normal, transtornando sua psique. Os fatos narrados indicam dissabor, mas não um transtorno psicológico relevante.

A propósito do tema:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATO FIRMADO POR ANALFABETO – NULIDADE – ORDEM PÚBLICA – DECLARAÇÃO DE OFÍCIO – RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE – NECESSIDADE
– DANOS MORAIS – AUSÊNCIA – DEVER DE REPARAR – INEXISTÊNCIA
– Evidenciado nos autos que o negócio jurídico litigioso foi firmado por analfabeto sem que fosse observada a forma prescrita em lei, a nulidade absoluta resulta caracterizada e deve ser declarada de ofício, impondo-se o retorno das partes ao status quo ante –
Inexistindo qualquer lesão a interesse existencial concretamente tutelável, improcede o pedido de danos morais.
”
(TJ-MG – AC: 10000204448393001 MG, Relator: Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 19/08/2020, Data de Publicação: 27/08/2020)

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso interposto e
DOU PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para afastar a condenação em danos morais.

Por consequência, em razão da sucumbência recíproca, impõe-se a redistribuição do ônus em 50% (cinquenta por cento) para cada um dos litigantes, mantendo suspensa a exigibilidade em relação à parte autora por ser beneficiária da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021